Tribunal: TJSP
Processo: 1008900-57.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – taxa de juros – abusividade não verificada - comissão de permanência cumulada com outros encargos não evidenciada – demanda improcedente – ação improcedente – recurso improvido.*